Tribunal: TJBA
Processo: 8010459-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010459-24.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO MATEUS ARAUJO DA SILVA XAVIER Advogado(s): FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, LEONARDO ILAN DA SILVA SOUZA, ERIC MATOS WANDERLEY APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 da Lei 10826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTUM ESTABELECIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EDIDO DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De pronto, calha destacar que a apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que a sentença não teria fundamentado adequadamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), razão pela qual pleiteia a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços). 2. Extrai-se da denúncia que, no dia 21 de março de 2024, por volta das 19 horas e 30 minutos, o apelante foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que, ao realizar busca veicular, encontrou no interior do automóvel: dois tabletes contendo "crack"; um tablete contendo cocaína; uma bolsa da cor cinza contendo uma pistola 9mm, marca "SARSILMAZ" e um revólver calibre .38, "TAURUS", ambos sem munição. Também foram localizados no interior do veículo, uma porção de maconha; um triturador de maconha; três aparelhos celulares e a quantia de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco Reais). 3. In casu, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada conforme se verifica pelo laudo pericial acostado ao Id 76764958, que comprova a natureza das substâncias apreendidas, sendo 1.035,80g (um mil trinta e cinco gramas e oitenta centigramas) de cocaína; 2.058,85g (dois mil e cinquenta e oito gramas e oitenta e cinco centigramas) de crack; e 0,83g (oitenta e três gramas) de maconha. 4. Em relação ao crime de porte de arma de fogo está materializada no laudo de exame pericial de id. 76764612, que atesta que os artefatos se encontravam aptos para realização de disparos. 5. Quanto à autoria do crime, as provas colhidas ao lingo da instrução penal confirmaram a autoria, não tendo sido esta contestada em sede de Recurso de Apelação. 6. O apelante sustenta a ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que a sentença não teria fundamentado adequadamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 7. A fundamentação das decisões judiciais constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo expressamente prevista como garantia constitucional no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Esta exigência não representa mera formalidade processual, mas sim um dever fundamental do magistrado e uma garantia essencial aos jurisdicionados. 8. Analisando o comando sentencial, não se vislumbra ausência de fundamentação, porquanto a decisão apresentou de forma clara e objetiva todos os pontos da dosimetria da pena. 9. Por ocasião da sentença, o juízo primevo reconheceu que o apelante faz jus à minorante do tráfico privilegiado, ocasião em que aplicou a fração mínima de redução. 10. In casu, restou evidenciada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em poder do apelante, a saber: 1.035,80g de cocaína; 2.058,85g de crack; e 0,83g de maconha, totalizando mais de 3 kg de drogas. 11. Ademais, as drogas estavam acondicionadas em embalagens próprias para o tráfico, tendo sido encontrados, juntamente com os entorpecentes, dois armamentos (uma pistola 9mm e um revólver calibre 38), o que denota habitualidade na prática delitiva. 12. Imperioso ressaltar que, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 13. Nesse sentido, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas com o apelante (mais de 3 kg de entorpecentes, incluindo cocaína e crack, substâncias reconhecidamente de alto poder viciante), aliadas à presença de armas de fogo, constituem elementos suficientes para denotar a habitualidade delitiva e, por conseguinte, justificar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar mínimo. 14. No caso em exame, a magistrada, para evitar bis in idem, deixou de valorar negativamente a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, reservando tal circunstância para a terceira fase, quando da aplicação da causa de diminuição de pena, procedimento este que se alinha perfeitamente à jurisprudência dos Tribunais Superiores. 15. Por conseguinte, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, notadamente à luz da elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como da presença de armas de fogo, elementos que evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa. 16. Por fim, em relação ao pedido de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, não há como acolher tal pretensão. 17. Inicialmente, cumpre salientar que o Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, desde que haja compatibilidade com os princípios e regras que regem o processo penal. 18. Ocorre, que não há previsão no Código de Processo Penal acerca da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação penal pública, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 85 do CPC. 19. Ademais, por força do art. 128, § 5º, II, "a", da Constituição Federal, é vedado aos membros do Ministério Público receber, a qualquer título ou pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, o que torna inviável, também por este fundamento, a pretensão do apelante. 20. Outrossim, há que se considerar que o Ministério Público, na condição de dominus litis da ação penal pública, atua em defesa da sociedade, exercendo função constitucional que lhe é atribuída, não podendo ser penalizado com a condenação em honorários advocatícios pelo simples exercício regular de suas atribuições. 21. Nesse diapasão, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos. 22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010459-24.2024.8.05.008, em que figuram como apelante JOAO MATEUS ARAUJO DA SILVA XAVIER e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça